Tribunal: TJSP
Processo: 1500345-16.2021.8.26.0531
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Apelação Criminal. Furtos. Concurso formal. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Confissão parcial do réu. Declarações das vítimas corroboradas pelas testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Penas fixadas no patamar mínimo. Reconhecimento do concurso formal (duas vítimas). Preservado o regime prisional

Ementa:
Apelação Criminal. Furtos. Concurso formal. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Confissão parcial do réu. Declarações das vítimas corroboradas pelas testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Penas fixadas no patamar mínimo. Reconhecimento do concurso formal (duas vítimas). Preservado o regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso desprovido.